Tribunal: TJDFT
Processo: 0000188-09.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TRAFEGAR COM A VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. CRIME DE DANO. ARTIGO 311 DO CTB. DELITO DE TRÂNSITO. PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330, DO CP. FIXAÇÃO DA PENA. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISÇÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTEÇA. REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida a espécie de apelação interposta contra sentença que o condenou o primeiro apelante (PEDRO) a pena de “(...) 20 (vinte) dias de detenção e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos, devendo ser corrigida quando do pagamento”, em regime inicial semiaberto, pela prática da infração penal prevista no artigo 330, do Código Penal.
3. O segundo apelante (FRANCISCO) foi condenado a pena de “(...) 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos, devendo ser corrigida quando do pagamento”, em regime inicial semiaberto, pela prática da infração penal prevista no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro”, e a “(...) 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos, devendo ser corrigida quando do pagamento”, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 330, do Código Penal
4. O primeiro apelante alega, em apertada síntese, que “(...) a Sentença não levou em consideração que os agentes policiais responsáveis pela abordagem do réu enquadram-se como as autoridades competentes previstas no art. 195 do CTB e que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, conforme o art. 7o, VI, do mesmo diploma legal, assim como as circunstâncias da abordagem policial caracterizam situação que deve ser analisada sob os preceitos do referido Código.” E que, “(...) no caso em análise, verifica-se que a suposta desobediência do acusado consubstanciada em não parar o carro é sancionada administrativamente, e exclusivamente com pena de multa, pelo art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não prevê cumulação com a responsabilidade criminal pelo art. 330 do CP”. Subsidiariamente, requer “(...) a compensação da atenuante da confissão espontânea com a reincidência, bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no aberto”.
5. O segundo apelante alega, em preliminar, sua absolvição em razão da ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial para comprovação do crime do artigo 311 do CTB, e nulidade da sentença por não ter sido ofertado a suspensão condicional do processo. No mérito, afirma que não há provas concretas de que trafegava em velocidade acima do compatível. Com relação a infração penal prevista no artigo 330 do CP, sustenta a tese de atipicidade da conduta e pede a sua absolvição por insuficiência de provas.
6. PRELIMINAR. O segundo apelante (FRANCISCO) alega cerceamento de defesa por ausência de prova pericial para comprovação da infração penal prevista no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro. Não assiste razão ao segundo apelante, isto porque a prova testemunhal produzida no curso da instrução é suficiente para a comprovação dos fatos narrados na denúncia. Também, restou claro no depoimento prestado em Juízo pelo segundo apelante, inclusive com algumas modificações de suas declarações perante a autoridade policial, que o fato ocorreu, porém, em Juízo afirma que não estava dirigindo o veículo em velocidade incompatível para o local, mas, não nega que chegou a colidir com um veículo que estava estacionado na via pública, afirmação essa que não coincide com a velocidade que estava dirigindo, ou seja, 40 km/h. Assim, não há que se falar em prova pericial. Rejeito a preliminar.
7. PRELIMINAR. O segundo apelante alega a nulidade da sentença por não ter sido ofertado a suspensão condicional do processo. Melhor sorte não assiste ao apelante, isto porque, de acordo a disposição inserta no artigo 89, da Lei no 9.099/95, a suspensão do processo só poderá ocorrer “(...) desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal”. Sendo o apelante reincidente, não cabe a aplicação do benefício da suspensão do processo. Preliminar que se rejeitada.
8. Quanto ao mérito propriamente dito, a materialidade e autoria das infrações penais imputadas aos apelantes encontram-se devidamente comprovadas pela Ocorrência Policial de no 99/2019-1, pelo Termo Circunstanciado no 4/2019-29a DP e, em especial, pela prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e em Juízo.
9. A prova colhida na fase inquisitorial e em Juízo demonstram claramente que o primeiro apelante (PEDRO), de forma livre e consciente, cometeu a infração prevista no artigo 330, do Código Penal, desobedecendo a ordem legal emanada por funcionário público e, ainda, instigou o segundo apelante (FRANCISCO) a fazê-lo, especialmente quando os Policiais Militares lhes deram ordem para parar o veículo que o segundo apelante (FRANCISCO) dirigia, em razão do primeiro apelante ter “um mandado de prisão em aberto” e, também, pelo fato do segundo apelante (FRANSCIDO) ter se negado a parar o veículo que conduzia por meio de sinal emitido pela viatura policial.
10. A desobediência do segundo apelante (FRANCISCO) em parar o veículo, levou este a causar danos em veículo de terceiro que estava estacionado na via pública, por dirigir em velocidade incompatível para o local, eis que os fatos ocorrem, “(...) em frente ao Posto de Saúde do Riacho Fundo I, Riacho Fundo/DF (...)” e “(...) em local de grande movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano a transeuntes, ao outro ocupante do seu veículo e a condutores de outros veículos”.
11. Em suas razões de apelação o segundo apelante (FRANCISCO) sustenta que “(...) não há qualquer indício no processo de que o recorrente estava acima da velocidade da via, não tem: radar, testemunhas do povo, absolutamente nada concreto, devendo culminar com a imediata absolvição do Réu”. Não assiste razão ao segundo apelante (FRANCISCO), isto porque, a infração prevista no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, por se tratar de crime de perigo, para sua configuração não é necessário que a velocidade seja medida por instrumento ou equipamento hábil. Esta exigência destina-se a caracterização da infração administrativa prevista no artigo 281, do mesmo diploma legal.
12. De outro lado, não é crível que, estando em fuga em razão de uma perseguição policial, em via pública, sendo sabedor de que o seu amigo, o primeiro apelante (PEDRO), estava com um mandado de prisão em aberto e o próprio segundo apelante (FRANCISCO) estava dirigindo sem ser devidamente habilitado, conforme suas próprias declarações em Juízo, estivesse em fuga a uma velocidade de 40 km/h.
13. O primeiro apelante (PEDRO), nas suas razões de apelação, pede a compensação da atenuante da confissão espontânea com a reincidência, bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no aberto. Com relação a compensação, assiste razão ao primeiro apelante (PEDRO), isto porque, em Juízo resolveu permanecer em silêncio, direito constitucional que lhe assiste, porém, em delegacia afirmou “que empreendeu fuga em razão de ter um mandado de prisão em aberto”, fato que confirma a infração penal que lhe é imputada, porém, merece a redução da pena, em razão de ser uma atenuante não verificada na decisão recorrida e, por este motivo, reduzo a pena que lhe foi aplicada em 5 (cinco) dias de detenção e em 5 (cinco) dias-multa, tornando a pena definitiva em 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos, devendo ser corrigida quando do pagamento.
14. CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO APELANTE (PEDRO) E LHE DOU PROVIMENTO, EM PARTE, para fixar a pena definitiva em 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos, devendo ser corrigida quando do pagamento, mantendo os demais termos da sentença.
15. CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO SEGUNDO APELANTE (FRANCISCO) E LHE NEGO PROVIMENTO, PRELIMINARES REJEITADAS. Mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.